Tribunal: TCU
Processo: 032.011/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 584/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.011/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catiano da Silva Gama (XXX.493.652-XX); Elaine Cristina Brito Pinheiro (XXX.945.152-XX); Elienai Moraes Barbosa (XXX.027.852-XX); Enilson Evangelista Souza de Almeida (XXX.839.902-XX); Felipe Alexandre Cardoso Freitas (XXX.619.092-XX); Francileni Pompeu Gomes (XXX.703.262-XX); Jader Carlos Morais (XXX.621.162-XX); Katiana Mannuela Farias Vidal Monteiro (XXX.452.352-XX); Leo Serrao Barbosa (XXX.009.402-XX); Lilia Campos dos Santos (XXX.638.945-XX). 1.2. Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.